Tribunal: TCU
Processo: 014.944/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7487/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 014.944/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Guaraci de Souza Dias (XXX.199.847-XX); Iracema de Sousa Valadao (XXX.950.958-XX); Magna Alves Sacramento dos Santos (XXX.263.195-XX); Maria Jose dos Santos (XXX.530.335-XX); Roselia Mesquita de Souza (XXX.301.707-XX); Sonia Maria de Jesus Lira (XXX.376.997-XX); Vera Lucia Almeida dos Santos (XXX.438.305-XX); Zenilda Soares de Lima Galdino (XXX.255.427-XX); Zuleide Soares de Lima D Alva Teixeira (XXX.506.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.